Tribunal: TJSP
Processo: 2058734-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORA PROPRIETÁRIA DE IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO URBANO, ADMINISTRADO POR ASSOCIAÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL DISCUTINDO A VALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE ASSOCIAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE SE ASSOCIAR – ACESSO AO IMÓVEL PERMITIDO PELA VIA MANUAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORA PROPRIETÁRIA DE IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO URBANO, ADMINISTRADO POR ASSOCIAÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL DISCUTINDO A VALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE ASSOCIAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE SE ASSOCIAR – ACESSO AO IMÓVEL PERMITIDO PELA VIA MANUAL – IMPOSSIBILIDADE, AO MENOS POR ORA, DE AFERIR A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA DE USUFRUIR DOS SERVIÇOS DA PORTARIA MANTIDOS PELA ASSOCIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO